Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-02.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS. Benefício concedido à autora. Pedido de revogação do benefício apresentado em contrarrazões. Pessoa física. Sobrepartilha. Ação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Lei Estadual 11.608/2003. Indeferimento. Benefício revogado, com determinação para o recolhimento das custas de preparo, sob pena de inscrição da dívida ativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não

Ementa:
DIFERIMENTO DE CUSTAS. Benefício concedido à autora. Pedido de revogação do benefício apresentado em contrarrazões. Pessoa física. Sobrepartilha. Ação que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. Lei Estadual 11.608/2003. Indeferimento. Benefício revogado, com determinação para o recolhimento das custas de preparo, sob pena de inscrição da dívida ativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar afastada.
SOBREPARTILHA. Alegação da autora de que, na constância do casamento, foram adquiridos pelo réu, cotas sociais de uma empresa e dois veículos, sem o seu conhecimento. Cotas sociais advindas de doação, que não se comunicam no regime de comunhão parcial de bens. Alegação de simulação que deve ser apurada em ação própria. Inexistência de documentos comprobatórios de que os veículos foram adquiridos na constância do casamento ou de que tenham sido ocultados intencionalmente pelo réu. Partilha amigável. Ausência de qualquer das hipóteses previstas para sobrepartilha. Acolhida a fundamentação da sentença nos termos do artigo 252, RITJSP. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 1
Registro: 2020.0000564332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002342-02.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARCIA
MAIARA DE ABREU MARCELINO, é apelado DIEGO PENA MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 2
2
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marcia Maiara de Abreu Marcelino
Apelado: Diego Pena Marcelino
Comarca: Barretos - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1002342-02.2019.8.26.0066
Juiz(íza) Prolator(a): Cláudio Bárbaro Vita
VOTO no 13319
DIFERIMENTO DE CUSTAS. Benefício concedido à autora.
Pedido de revogação do benefício apresentado em contrarrazões.
Pessoa física. Sobrepartilha. Ação que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais. Lei Estadual 11.608/2003.
Indeferimento. Benefício revogado, com determinação para o
recolhimento das custas de preparo, sob pena de inscrição da
dívida ativa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
ocorrência.
Provas
produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda.
Preliminar afastada.
SOBREPARTILHA. Alegação da autora de que, na constância do
casamento, foram adquiridos pelo réu, cotas sociais de uma
empresa e dois veículos, sem o seu conhecimento. Cotas sociais
advindas de doação, que não se comunicam no regime de
comunhão parcial de bens. Alegação de simulação que deve ser
apurada
em
ação
própria.
Inexistência
de
documentos
comprobatórios de que os veículos foram adquiridos na constância
do casamento ou de que tenham sido ocultados intencionalmente
pelo réu. Partilha amigável. Ausência de qualquer das hipóteses
previstas para sobrepartilha. Acolhida a fundamentação da
sentença nos termos do artigo 252, RITJSP. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a sobrepartilha julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 262/268, cujo relatório fica adotado. Diante
da sucumbência, deverá a autora arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 270/274), alegando,
em síntese: 1) deve ser mantido o benefício concedido, para recolhimento das
custas ao final; 2) cerceamento de defesa; 3) a aquisição da empresa Shalom
Engenharia e Construções Ltda., pelo réu e dos dois veículos indicados, era fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 3
3
desconhecido pela autora; 4) o documento de doação foi forjado, para ludibriar
terceiros, principalmente a ex-mulher, sendo necessária a apuração do negócio,
inclusive diante da afirmativa do patrono do réu, que conversou pessoalmente
com o advogado da autora e desmentiu a aludida doação, motivo pelo qual foi
arrolado como testemunha. Pede a produção das provas requeridas e a reforma
da r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões, requerendo a
revogação do benefício do diferimento de custas (fls.278/287).
É o relatório.
Primeiramente, cumpre analisar o pedido de revogação
do benefício concedido à autora.
A Lei Estadual 11.608, de 2003, que trata da taxa
judiciária, em seu artigo 5o, prevê as hipóteses de cabimento de diferimento, nos
seguintes termos:
“Artigo 5o- O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I. nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II. nas ações de reparação por dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seu
herdeiros;
III. na declaratória incidental;
IV. nos embargos à execução.
Parágrafo único o disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
A ação relativa à sobrepartilha não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais.
Vale dizer que, ainda que a apelante esteja em
dificuldade financeira momentânea, um dos requisitos previstos na Lei Estadual
11.608/2003, a ação não está prevista no rol de ações que comportam o
diferimento, sendo este, também, um requisito essencial.
Assim, indefiro o pedido de recolhimento das custas
ao final e revogo o benefício concedido.
Recolha a parte apelante as custas de preparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 4
4
cinco dias úteis, nos termos do artigo 102 e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, sob pena de inclusão na dívida ativa.
No mais, o recurso interposto pela autora não merece
provimento.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma
vez que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o julgamento da
demanda.
Ressalte-se que julgador é o destinatário final das
provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Cumpre ressaltar que, no caso em tela, instada a
especificar provas, a autora limitou-se a requerer a oitiva do Dr. Márcio Dascânio,
como testemunha (fls. 254), o que se mostra incabível, tendo em vista ter atuado
como patrono das partes na ação de divórcio consensual (fls. 65/70), o que o
torna impedido de depor, nos termos do art. 447, § 2o, III, do CPC.
Fica afastada, portanto, a preliminar arguida pela
autora.
Alega a autora que, na constância do casamento, o réu
adquiriu cotas sociais de uma empresa e dois veículos, sem o seu conhecimento,
motivo pelo qual os aludidos bens não integraram a partilha de bens quando da
separação do casal.
A sentença julgou improcedente a ação em razão de a
autora não ter comprovado a existência de alguma das hipóteses que autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 5
5
sobrepartilha, pois não restou comprovado que os veículos foram adquiridos na
constância do casamento ou de que tenham sido ocultados intencionalmente pelo
réu, bem como ausência de direito à parte da empresa, uma vez que as cotas
sociais advieram de doação.
Acertada a r. sentença diante da fundamentação, aqui
também adotada como razão de decidir, como permite o artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”:
“(...) razão não assiste a autora no pedido de divisão
dos lucros e quota-parte da empresa denominada SHALOM
ENGENHARIA, posto que, conforme documentação apresentada
às folhas 174/181, foram doadas na data de 04/04/2017, 162.182
quotas ao requerido e seu sócio.
Em que pese tal negócio ter sido realizado durante a
constância do matrimônio, referido bem não engloba monte
partilhável por tratar-se de doação, conforme disciplina o artigo
1.659, I, do Código Civil, razão pela qual novamente não
prospera a alegação de sonegação.
Ademais, as alegações da parte autora em sede de
réplica de que a doação fora simulada evocam razões para
eventual propositura de demanda própria para declaração de
nulidade do negócio jurídico, conforme disciplina o artigo 167 e
seguintes do Código Civil, não sendo a sobrepartilha a via
adequada para tal discussão.
(...)
Quanto à alegação de sonegação dos veículos
Fiat/Uno Mille, ano 2009, modelo 2010, cor azul, placas EDL
1705 e uma carreta de pequeno porte, não há nos autos provas
de que tais bens foram constituídos durante o e matrimônio,
tampouco de que foram intencionalmente ocultados da partilha
pela parte ré, razão pela qual, não havendo a parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 6
6
demonstrado tal ocorrência, seu pedido não merece prosperar.
Por todo o exposto, necessário se faz pontuar que,
tratando-se de demanda consensual em que as partes podem
livremente enumerar os bens que integrarão a partilha, eventual
omissão só poderá ser alegada em caso de comprovada má-fé
dos consortes e/ou sonegação, aqui compreendida como ato
volitivo em que determinado bem ou direito é escamoteado da
vida matrimonial, conforme disciplina o artigo 669 do Código de
Processo Civil.”
Assim, em não tendo a parte requerente comprovado a
existência das hipóteses que autorizam a sobrepartilha, a improcedência de seu
pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido:
"Apelação Cível - Sobrepartilha - Sentença de
procedência. Requerido que insiste na improcedência da
demanda, porque a autora, à época do divórcio, já tinha ciência
da existência da ação trabalhista. Sentença reformada -
Sobrepartilha que não se destina a partilhar bem, cuja existência
já era de conhecimento da recorrida, não se tratando de bem
sonegado - Precedentes jurisprudências - Recurso provido com
inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários,
nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC." (TJSP, Apelação no
1001276-98.2017.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira,
Relator: Desembargador José Joaquim dos Santos, data de
julgamento: 28/05/2018) - destaquei.
"DIVÓRCIO - Sobrepartilha - Ausência de alegação
de fato que impedisse a ex-cônjuge de conhecer o acervo dos
bens em comum, à época do rompimento dos laços conjugais,
nem que sua capacidade de entendimento estivesse abalada -
Sentença
de
improcedência
mantida
-
Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" - Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009 - Recurso improvido." (TJSP, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002342-02.2019.8.26.0066 - 7
7
1008853-77.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto,
Relator:
Desembargador
Álvaro
Passos,
data
de
julgamento: 18/09/2018).
Como cediço, a sobrepartilha visa apenas a partilha de
bens sonegados da herança descobertos após a partilha, litigiosos, assim como
os de liquidação difícil ou morosa e os situados em lugar remoto da sede do juízo
onde se processa o inventário.
O objetivo da parte autora, dessa forma, não se
enquadra nos termos da ação de sobrepartilha.
Posto isto, de rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios, devidos pela autora, para 15% do valor da causa, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora